Tribunal: TJDFT
Processo: 0736518-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736518-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JOSE VENTURA AGRAVADO: EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCELO JOSÉ VENTURA (autor) contra decisão (id. 138163033 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0714333-72.2022.8.07.0001, indeferiu o novo pedido de tutela de urgência, deduzido em sede de réplica, visando à suspensão dos débitos decorrentes do empréstimo consignado com 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$2.620,92, bem como à proibição de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, o agravante discorre, pormenorizadamente, sobre uma sucessão de condutas atribuídas aos réus, em especial à empresa EMPÓRIO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, que caracterizariam o denominado golpe da portabilidade do consignado. Afirma que induzido pela 1a ré (EMPÓRIO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA), acreditava estar realizando, de fato, uma portabilidade de empréstimos. Segundo informações que teriam sido repassadas por preposta da 1a demandada, o empréstimo obtido com o 2o réu (BANCO DAYCOVAL S/A), mediante taxas mais favoráveis, serviria para quitar um empréstimo com instituição Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), com parcelas aproximadas de R$629,29, e para reduzir o valor das parcelas do empréstimo tomado junto a POUPEX, cujo valor gira em torno de R$387,73. Alega que a empresa EMPÓRIO lhe informou do depósito em conta da quantia de R$86.816,00, orientando, na sequência, que a referida quantia deveria ser “estornada” em favor da EMPÓRIO, a fim de viabilizar a quitação do empréstimo contraído com o Caixa de Construções (CCCPM). Aduz que, após alguns dias da concretização da portabilidade do empréstimo mencionado, houve a quitação das parcelas de R$629,29, o que conferiu segurança ao recorrente no sentido de que todo o procedimento estava sendo regularmente conduzido. Afirma que em nenhum momento manteve contato com o BANCO DAYCOVAL, mas apenas com a empresa EMPÓRIO. Destaca ter sido surpreendido não apenas com a permanência da cobrança das parcelas do empréstimo anteriormente obtido com a POUPEX, sem os descontos prometidos pela empresa EMPÓRIO, mas também passou a sofrer descontos no valor mensal de R$2.620,92, referentes ao novo empréstimo obtido do banco DAYCOVAL, em valor muito superior ao informado, que seria de R$298,73. Assevera existir falsificação na assinatura da Cédula de Crédito apresentada em contestação pelo BANCO DAYCOVAL, e ainda questiona o vínculo existente entre este e a empresa EMPÓRIO, uma vez que aquele tinha conhecimento, inclusive, do empréstimo com a CCCPM, o qual, aliás, foi regularmente quitado pelo próprio BANCO DAYCOVAL. Nessa linha de raciocínio, em suma, defende que a probabilidade do direito estaria devidamente fundamentada nas inúmeras provas e nos indícios que demonstrariam que houve fraude na contratação de empréstimo realizado por terceiro que atuava em nome da instituição financeira. Com esses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado em discussão, no valor mensal de R$2.620,92, assim com o seja obstada qualquer tentativa de inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 40765479). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Cuida-se, como visto, de novo pedido de antecipação de tutela recursal indeferido na origem. Para melhor compreensão da controvérsia, cito o teor da primeira decisão de indeferimento, verbis: (...) Examino o pedido de tutela de urgência. Quanto ao pedido de suspenção do pagamento das parcelas do contrato de financiamento celebrado com segundo réu, não é possível constatar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que o demandado em questão agiu em conluio com o primeiro réu. Conforme se depreende do documento de ID 122546100, o segundo requerido entregou ao autor a quantia objeto do contrato e o foi o autor quem depositou o valor em favor do primeiro demandado. Além disso, o segundo réu é instituição financeira de grande porte, sendo que no caso de procedência do pedido, ostenta capacidade econômica suficiente para restituir ao demandante o que lhe seria eventualmente devido. Quanto ao pedido de arresto, da mesma forma não restou evidenciado o risco de insolvabilidade no caso de procedência do pedido. Tais razões, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. (...) (id. 127093006 dos autos principais) Sobreveio, no curso do processo, em sede de réplica, novo pedido de antecipação de tutela, tendo o d. Juiz de primeiro grau proferido a decisão ora recorrida, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de anulação contratual c/c reparação de danos, manejada por MARCELO JOSE VENTURA em desfavor de EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A, partes qualificadas. A tutela de urgência deduzida na petição inicial, voltada ao sobrestamento das parcelas do contrato de financiamento celebrado junto ao segundo réu, foi indeferida pela decisão de ID 127093006. Em tal decisum, pontuou este Juízo que "Quanto ao pedido de suspenção do pagamento das parcelas do contrato de financiamento celebrado com segundo réu, não é possível constatar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que o demandado em questão agiu em conluio com o primeiro réu. Conforme se depreende do documento de ID 122546100, o segundo requerido entregou ao autor a quantia objeto do contrato e o foi o autor quem depositou o valor em favor do primeiro demandado". Nesse contexto, em sede de réplica (ID 134236666), vem aos autos o demandante para reiterar o pedido liminar supra, por meio de tutela de urgência incidental. Tenho que, no entanto, a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado por este Juízo em ID 127093006, até mesmo porque as partes sequer foram intimadas a especificarem se possuem eventuais provas adicionais a produzir, razão pela qual não houve qualquer complementação das informações já trazidas aos autos pelo demandante. Faz-se necessário, com isso, aguardar o integral deslinde meritório do feito, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL formulado em ID 134236666. Assim, intimem-se as partes para que informem as provas que ainda pretendem produzir, declinando os motivos da sua necessidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. (...) (id. 138163033 dos autos principais) Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, verifico que, em relação à instituição bancária requerida (BANCO DAYCOVAL S/A), o valor referente ao empréstimo consignado foi, efetivamente, posto à disposição do autor/agravante, o qual, por sua vez, realizou a transferência desse valor à empresa EMPÓRIO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, por acreditar, segundo sustenta, que aludida empresa atuava como correspondente bancário do BANCO DAYCOVAL, bem como por ter sido convencido de que tudo se tratava de procedimento legítimo relacionado à operação de portabilidade de dívida. Em que pese a alegação do agravante, não restou comprovado, de plano, qual teria sido a participação da instituição bancária requerida na operação supostamente fraudulenta na qual o autor/recorrente fora implicado. Em princípio, tendo o banco réu disponibilizado o valor do mútuo na conta do autor/agravante, não se evidencia, por ora, qualquer ilicitude por parte da instituição bancária na cobrança da contraprestação contratada, por meio do desconto consignado no contracheque do recorrente, sem prejuízo, evidentemente, da devida e regular incursão probatória nos contratos apresentados pelo banco, os quais são objeto de impugnação do recorrente. Desse modo, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pelo agravante sejam submetidas à uma análise mais aprofundada a ser feita por ocasião do julgamento de mérito do recurso, já que a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente, no tocante à responsabilidade do banco agravado, não está devidamente demonstrada neste momento inicial. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.